Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EXIBIÇÃO. PROJETO PAISAGISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. CAUSA. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Comprovada a imprescindibilidade do Projeto Paisagístico para a realização de manutenção preventiva ou de reforma na área comum, diante da possibilidade de que a execução de obras necessárias possam causar danos e riscos ao empreendimento imobiliário, é dever das rés fornecê-lo.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Descabe a majoração dos honorários sucumbenciais, se o valor arbitrado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, considerando-se a baixa complexidade da causa, a desnecessidade de audiência e de instrução probatória.
4. Recursos conhecidos e não providos.